Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710142-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34079310) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pela 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES, indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos devedores através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Eis o teor do decisório (ID 118319891 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Requer a parte exequente a decretação de indisponibilidade de bens dos executados através do sistema CNIB. Ocorre que a parte autora não demonstrou elementos objetivos a justificar pedido de indisponibilidade de bens. Não há demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento. Além disso, o referido sistema destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo e a que estão à disposição do Juízo já foram consultadas. Assim, indefiro o registro de indisponibilidade bens no sítio indicado pelo autor (CNIB). Ademais, este Tribunal, já se manifestou no sentido de que não se pode compelir o Juízo a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, ainda mais quando há incidências de encargos que não podem ser imputados ao Judiciário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR (...) 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. (...) (Acórdão n.1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se. Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro n. 0737131-61.2021.8.07.0001 . Inconformado, aduz o recorrente que ajuizou a execução da origem para satisfação de crédito constituído em anterior ação de cobrança, não tendo, contudo, obtido êxito em localizar bens de propriedade dos recorridos. Desse modo, sustenta que requereu a pesquisa e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de possibilitar a localização de bens passíveis de penhora e evitar a dilapidação do seu patrimônio. Assevera que preenche os requisitos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.377.507/SP, porquanto os recorridos foram citados, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora e o agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, mediante os sistemas BacenJud, InfoJud, ERIDFT, RenaJud e SisbaJud. Acrescenta que, apesar de os cartórios de registro de imóveis terem acesso ao referido sistema, a busca e indisponibilização extrajudicial não é possível, pois os cartórios só emitem certidões de eventual indisponibilidade de bens após a indicação concreta do imóvel. Pondera que o emprego do CNIB nos processos de execução e cumprimento de sentença confere segurança jurídica às relações e negócios jurídicos celebrados pelo devedor, além de atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da cooperação. Acerca do perigo da demora, tenciona que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a inclusão dos nomes dos agravados na CNIB, com o objetivo de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 12/6/2015, cujo valor perseguido era de R$ 330.830,34 (trezentos e trinta mil e oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos – ID 62907388 do processo de referência). Extrai-se da decisão de ID 62908179 (processo referência), proferida em 19/10/2016, que já haviam sido realizadas consultas aos sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud e ERIDFT, no entanto, todas restaram infrutíferas. Após, o cálculo do débito exequendo foi atualizado mediante a planilha de ID 67528271, apresentada pelo exequente em 13/7/2020, alcançado o montante de R$ 933.068,50 (novecentos e trinte e três mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Foi realizada também nova pesquisa via sistema InfoJud, relativamente aos últimos 3 (três) anos dos devedores pessoa física (4/8/2021), e mediante sistema ERIDFT (17/8/2021), tendo neste último sido localizado imóvel em nome do executado Mateus Mendes, avaliado pelo Oficial de Justiça vinculado ao Juízo a quo em R$ 190.000,00 (cento e nove mil reais – ID 106552629 do processo referência). Entretanto, foram propostos embargos de terceiro pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, cuja decisão em sede liminar determinou a suspensão da penhora deferida nos autos do cumprimento de origem. Por derradeiro, o Magistrado Singular deferiu pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a repetição programada de ordem (“teimosinha”), com data limite de repetição até o dia 28/2/2022, porém retornou com o bloqueio de valor irrisório (ID 117190201 do processo referência). Cediço que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, constitui ferramenta colocada à disposição de autoridades judiciárias e administrativas, que possibilita o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, de forma a prevenir que terceiros de boa-fé venham a sofrer prejuízos ou sejam vítimas de fraudes relacionadas àqueles haveres. Por oportuno, transcrevo informações disponibilizadas sobre o referido sistema no sítio eletrônico da CNIB: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.[1] (grifo nosso) Nesse sentido, forçoso reconhecer que o aludido sistema não tem por desígnio a busca de patrimônio expropriável, como alegado pelo agravante, não se prestando ao fim almejado. Não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Sobre a matéria, trago à colação recentes ementas de acórdãos prolatados no âmbito desta egrégia 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. DISPONIBILIDADE. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA CONSULTA. LEGALIDADE. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. O credor pode obter informações sobre bens e direitos do devedor por meio do sistema informatizado dos serviços notariais e de registro, pagando os emolumentos devidos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400191, 07320780520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 2. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 3. Não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389405, 07263074620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que incumbe ao credor a indicação de tais bens. 3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406600, 07364899120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal. 2. Mostram-se desarrazoadas medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395328, 07175410420218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ademais, não vislumbro, na espécie, perigo da demora, porquanto o mero temor de que ocorra a extinção do cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar o deferimento da medida vindicada, haja vista que consta da decisão combatida a determinação para que se aguarde o julgamento dos embargos de terceiro no 0737131-61.2021.8.07.0001. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso I, do CPC). Brasília-DF, 6 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Disponível em: https://www.indisponibilidade.org.br/institucional. Acesso em 4/4/2022